Tribunal: TJDFT
Processo: 0732117-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. QUALIFICADORA. CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO. COMPROVADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANTIDO.
I - A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos, não havendo que se falar em absolvição.
II - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, a perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo poderá ser substituída pela prova oral, quando tiverem desaparecido.
III - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno deve incidir no furto simples e no qualificado.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, preserva-se o regime inicial semiaberto fixado na sentença.
VI - Recurso conhecido e desprovido.